Tribunal: TJDFT
Processo: 0731634-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-12-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A CRIANÇA E O ADOLESCENTE DO DF. JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA INFRAÇÃO SEXUAL CONTRA ADOLESCENTE EM AMBIENTE ESCOLAR. AUSÊNCIA DE CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA OU FAMILIAR. COMPETÊNCIA DA VARA CRIMINAL COMUM.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente do DF em face do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília, a fim de definir a competência para processar inquérito instaurado em razão de importunação sexual sofrida por adolescente de 13 anos em ambiente escolar, praticada por pessoa não identificada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a legalidade do art. 2o da Resolução no 1/2024-TJDFT, que limita a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente aos crimes praticados em contexto doméstico ou familiar; (ii) definir o juízo competente para processar inquérito relativo a crime sexual contra adolescente ocorrido em ambiente escolar, sem relação de afeto ou convivência doméstica.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O TJDFT, ao editar a Resolução no 1/2024 e criar a Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente, atuou nos limites de sua competência constitucional (CF/1988, art. 96, I, “a” e “d”), podendo organizar sua estrutura judiciária e fixar regras de competência.
4. O art. 2o da Resolução no 1/2024 delimita expressamente a atuação da nova Vara especializada apenas aos casos de violência doméstica e familiar contra crianças e adolescentes, excluindo os delitos praticados fora desse contexto.
5. A conduta apurada — importunação sexual ocorrida em escola, por pessoa não identificada — não caracteriza violência doméstica ou familiar nos termos da Lei no 14.344/2022 (Lei Henry Borel), razão pela qual não atrai a competência da Vara especializada.
6. Precedentes desta Câmara Criminal e do STJ consolidam que, em situações análogas, a competência é das Varas Criminais comuns, quando ausente vínculo doméstico, familiar ou de afeto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Competência declarada do Juízo da 1a Vara Criminal de Brasília.
Tese de julgamento:
1. A mera condição de criança ou adolescente vítima não basta para atrair a competência da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Criança e o Adolescente.
2. A competência especializada exige a ocorrência de violência no âmbito doméstico, familiar ou em relação íntima de afeto, conforme previsto na Lei no 14.344/2022.
3. Crimes cometidos contra crianças e adolescentes fora do contexto doméstico ou familiar devem ser processados pelas Varas Criminais comuns.